Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734383-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL IRON DIAS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifico que a controvérsia dos autos refere-se à incidência de prescrição intercorrente de 3 anos nos processos administrativos decorrentes de infração de trânsito, nos moldes da Lei 9.873/99. No Incidente de Uniformização n. 0700119-16.2020.8.07.9000, determinou-se o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria em comento. ANTE O EXPOSTO, determino a suspensão do presente feito até o julgamento final do referido incidente, nos termos do art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Int. Brasília/DF, 23 de março de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora